Tribunal: TJMT
Processo: 1008581-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008581-72.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: VALTERLEI APARECIDO MENDONCA FERNANDES, SANDRA REGINA GAETANO FERNANDES e MICHELLI GAETANO FERNANDES;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP e CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE NOVA MONTE VERDE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Valterlei Aparecido Mendonca Fernandes, Sandra Regina Gaetano Fernandes e Michelli Gaetano Fernandes contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Tabelião do Segundo Ofício de Sinop, Oficial Registrador da Comarca de Nova Monte Verde e Coordenador do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Asseguram que inconstitucional é a “cobrança de ITCD na extinção/renúncia de usufruto por não caracterizar doação de bens ou direitos”. Além disso, viola o princípio da legalidade tributária, uma vez que “a lei de regência não estabelece como fator gerador do tributo a extinção do usufruto”. Assim, “a renúncia do usufruto não pode ser considerada doação”.
Asseveram que, “Valterlei e Sandra são usufrutuários de um imóvel rural de propriedade de Michelli: ‘Fazenda São Bento I’, matrícula 5725 da comarca de Nova Monte Verde/MT. O usufruto foi estabelecido pela proprietária em favor de seus pais, quando da aquisição do imóvel”, e “os usufrutuários pretendem renunciar ao direito de usufruto em favor da instituidora”. Ocorre que, “o Estado de Mato Grosso não permite o cancelamento de usufruto sem a comprovação do recolhimento do ITCD, o que tem levado os contribuintes a buscar tutela jurisdicional”.
Afiançam que, “tratando-se de consolidação da propriedade em favor da instituidora do usufruto, não há razão para que a isenção se dê apenas no caso de morte dos usufrutuários, pois a lógica da norma tributária estadual é de não tributar o instituidor do usufruto. Deste modo, a isenção apenas para os casos de consolidação da propriedade em decorrência da morte do usufrutuário viola o princípio da isonomia tributária, devendo o benefício ser estendido aos agravantes, isso porque, com a renúncia, a propriedade se consolidará em favor da instituidora, Michelli.”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
Determinar que a Fazenda Pública Estadual se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança (inscrição em dívida ativa, protesto, execução etc.) alusiva ao tributo em questão no que tange a pretendida renúncia/extinção de usufruto informada na petição inicial, sob pena de incidência de multa;
Autorizar/determinar (Tabelião do 2o Ofício de Sinop/MT e/ou qualquer outro, bem como o Registrador competente) a realização dos atos necessários para que seja lavrada escritura pública de renúncia de usufruto e seu respectivo registro, em relação ao imóvel ‘Fazenda São Bento I’, matrícula 5725 da comarca de Nova Monte Verde/MT, NIRF 7.128.891-0, sem recolhimento de ITCD e sem apresentação de GIA. [...].
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 54767343 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 87555493, fls. 61).
Rejeitados os primeiros embargos de declaração (Id. 87555493, fls. 72).
No essencial, a decisão nos segundos embargos de declaração:
[...] No presente caso, verificamos que a controvérsia aventada cinge­se quanto à suposta existência de omissão no julgado, diante da ausência de deferimento acerca da emenda a inicial.
Compulsando os autos, verifica­se que o pleito da embargante merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido.
Em outras palavras, o Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe­se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.
Diante disso, percebe­se que apesar de ter apresentado emenda a inicial, as decisões anteriores foram omissas, pois deixaram de apreciar tal pedido, de modo que, necessitam de reparo, merecendo ser acolhido o presente para sanar o vício apontado.
Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito os acolho, para sanar o vício de omissão no dispositivo do julgado e, por consequência, que conste o seguinte “recebo a emenda a inicial acostada ao ID: 55015415, e determino a inclusão das autoridades coatoras no polo passivo da presente demanda”, mantendo o restante incólume.
Intimem­se.
Cumpra. [...]. (Id. 87555493, fls. 72). [com itálico e negrito no original].
O ato acoimado de ilegal consistiria na exigência do recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD (Id. 87555493) na extinção do usufruto do imóvel “Denominado ‘Fazenda São Bento I’, que conta com área total medida e demarcada de 962, 1347 Há (novecentos e sessenta e dois hectares, treze ares e quarenta e sete centiares) e perímetro de 16.162,67 metros”, matricula no 5725, localizado no Município Nova Monte Verde, lavrada pelo Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Nova Monte Verde, instituído “em favor dos pais da Proprietária, Sr. Valterlei Aparecido Mendonça Fernandes e de sua esposa, Sra. Sandra Regina Gaetano Fernandes, oriundo do Registro no 01 da matrícula no 988, deste RI.” (Id. 54767343).
As formas de extinção do usufruto se encontram disciplinadas no artigo 1.410 do Código Civil:
Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:
I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;
II - pelo termo de sua duração;
III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;
IV - pela cessação do motivo de que se origina;
V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2a parte, e 1.409;
VI - pela consolidação;
VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;
VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).
Por sua vez, o imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cuja incidência é a “transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”, está previsto no artigo 155, I da Constituição da República Federativa do Brasil.
E, o artigo 35 do Código Tributário Nacional dispõe:
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:
I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;
II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.
Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.
Vê-se que, por óbvio, a extinção do usufruto não é hipótese de incidência do ITCMD. Ora, "o usufruto é um direito real transitório que concede a seu titular o poder de usar e gozar durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente de bens pertecentes a outra pessoa, a qual conserva sua substância." (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 423), de modo que a sua extinção por meio da renúncia ou morte não caracteriza doação nem sucessão.
Quanto ao Estado de Mato Grosso, a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD está regulamentada pela Lei do Estado de Mato Grosso no 7.850, de 18 de dezembro de 2002, que assim, dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:
I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;
II - a doação a qualquer título.
[...]
Art. 6o Fica isenta do imposto:
I - a transmissão causa mortis:
[...]
b) na extinção do usufruto, quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor;
[...].
Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:
I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;
[...].
Em decorrência, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento no 42, de 29 de dezembro de 2020), estabelece que na instituição do usufruto e em sua extinção, há incidência do ITCMD:
Art. 217. Há incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, devido ao Estado, na instituição do usufruto e em sua extinção, nos termos da Lei estadual n. 7.850/2002.
Art. 441. A escritura pública de renúncia do usufruto será lavrada quando o usufrutuário, voluntariamente, decidir pela extinção do gravame, de modo que a propriedade plena do bem fique, integralmente, consolidada no domínio do nu-proprietário.
§ 1o Formalizada em ato gratuito, a renúncia do usufruto importa recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, calculado sobre o valor atribuído pela Fazenda estadual ao exercício desse direito.
É certo que, os dispositivos retromencionados contrariam o disposto no artigo 150, I, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...].
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis.
Dessa forma, defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar que os agravados se abstenham de exigir o recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) para lavratura da escritura pública de renúncia do usufruto do imóvel denominado “Fazenda São Bento I (Matrícula 5725)”, localizado no Município Nova Monte Verde.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Procedam-se as retificações necessárias para constar como agravados: i) Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial de Sinop; e ii) Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Nova Monte Verde.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator